Tribunal: TJSP
Processo: 2192964-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-31
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, almeja a prisão em regime domiciliar, por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de HIV. Impossibilidade. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente, almeja a prisão em regime domiciliar, por fazer parte do grupo de risco da COVID-19, por ser portador de HIV. Impossibilidade. Não comprovação da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2192964-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante ISABELLA COSSA DO PRADO OLIVEIRA e Paciente OSWALDO
JOSÉ DA TRINDADE JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 31 de outubro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192964-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.516
2
HABEAS CORPUS No: 2192964-88.2020.8.26.0000
Impetrante: Isabella Cossa do Prado Oliveira
Paciente: OSWALDO JOSÉ DA TRINDADE JUNIOR
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente
Voto no: 12.516
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Pleito de
concessão da liberdade provisória ou, subsidiariamente,
almeja a prisão em regime domiciliar, por fazer parte do
grupo de risco da COVID-19, por ser portador de HIV.
Impossibilidade. Não comprovação da incapacidade do
presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico
adequado. Poder Público já vem adotando medidas
necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser
colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de
presos. Necessidade de resguardo da ordem pública. Ordem
denegada.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela douta advogada Dr.a Isabella Cossa do Prado Oliveira, em
favor de OSWALDO JOSÉ DA TRINDADE JUNIOR, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 1a Vara das Execuções
Criminais da Comarca de Presidente Prudente, pleiteando a concessão da
liberdade provisória ou, subsidiariamente, a concessão da prisão em regime
domiciliar para que sua saúde seja preservada. No mérito, pugna pela
confirmação da ordem.
Consta dos autos de origem que o paciente cumpre
pena de 10 (dez) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias, de reclusão, pela
prática de delitos envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, em regime
fechado, tendo como término de cumprimento de pena a data de 09/02/2024.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192964-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.516
3
A impetração afirma que o paciente é portador de HIV.
Além disso, alega que, por ocasião da pandemia do Covid-19, corre-se o risco
de contágio em massa nas prisões, proporcionado pela aglomeração de
pessoas junto ao sistema carcerário, devendo ser tomadas cautelas pelos
órgãos jurisdicionais, conforme a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, uma
vez que OSWALDO, faz parte do grupo de risco.
O pleito liminar foi indeferido em 14/08/2020 pelo
eminente Desembargador Dr. Péricles Piza, cuja cadeira nesta C. 1a
Câmara de Direito Criminal passei a ocupar a partir de 10 de setembro do
corrente ano (fl. 63).
As informações foram prestadas (fl. 66).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecida, pela denegação
da ordem (fls. 101/108).
É o relatório.
Devidamente processada, a ordem deve ser
denegada.
Segundo consta das informações prestadas, no dia
07/08/2020, o Juízo a quo indeferiu o pedido de prisão domiciliar após
análise de relatório médico fornecido pela Diretoria da unidade prisional,
bem como do boletim informativo e da folha de antecedentes do paciente.
Pois bem.
Em que pese o inconformismo, não se vislumbra
teratologia ou ilegalidade a ser sanada pela via do habeas corpus.
Inicialmente, é preciso ressaltar que o remédio heroico
não é instrumento hábil a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos
requisitos necessários à concessão de benefícios prisionais ou guerrear as
decisões proferidas no curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade
é patente ou teratológica. Excepcionalmente, entretanto, diante de situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192964-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.516
4
de urgência e sem precedentes vivenciada pela atual pandemia do
Coronavírus, a qual clama por pronta resposta por parte do Judiciário,
conheço da impetração, entendendo, contudo, que a pretensão não reúne
condições de prosperar.
Desse modo, não é o caso de conceder saída
antecipada, uma vez que o paciente se encontra preso por força de
condenação definitiva, não havendo indício de que tenha preenchido
quaisquer requisitos para a obtenção de benefícios prisionais.
É preciso destacar, ainda, que o pleito de prisão
domiciliar formulado pela combativa defesa do paciente não encontra
respaldo na lei, porquanto, o preceito contido no artigo 117 da Lei de
Execução Penal é de clareza solar ao estabelecer que o benefício da prisão
domiciliar, nas hipóteses de execução de pena, como in casu, destina-se
somente aos sentenciados em regime aberto, o que não é o caso do
paciente, o qual, portanto, não faz jus ao referido benefício.
Nem se cogite aventar a possibilidade de a prisão
domiciliar ser concedida nos termos do artigo 318 do Código de Processo
Penal, uma vez que o texto legal é novamente cristalino ao delinear o
âmbito de aplicabilidade da benesse, que, neste caso, somente é cabível
àqueles acusados submetidos à prisão preventiva, o que não é a situação
do paciente, o qual se encontra preso em virtude de condenações penais
definitivas.
O fato de o paciente fazer parte do chamado grupo de
risco da COVID-19 por ser portador de HIV não pode ser utilizado como
argumento capaz de lhe garantir o direito de livre e impunemente delinquir,
sem arcar com as consequências de seus atos, destacando-se, que, de
acordo com o relatório médico apresentado, o paciente “atualmente,
encontra-se em bom estado geral, sem queixas, cotado, hidratado,
anictérico, acianótico, afebril, eupneico”. Consta, além disso, que “realiza as
atividades de vida diária sem restrições e cuida de si próprio” (fl. 76).
Evidentemente, é preciso levar em conta o cenário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192964-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.516
5
excepcional vivido em escala planetária pela pandemia da COVID-19. No
entanto, em que pese pertencer ao grupo de risco da doença, a combativa
defesa em momento algum fez prova de que o paciente não esteja
recebendo o tratamento médico que seu caso demanda na unidade prisional
em que se encontra recolhido.
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país, principalmente pelo fato de o
paciente ostentar extensa ficha criminal (F.A. 80/98), com condenações por
crimes envolvendo violência e grave ameaça;
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Se é certo que nosso ordenamento observa o princípio
da proibição do excesso (Übermaβverbot), mais certo ainda é que também
adota o princípio da vedação da proteção insuficiente (Untermaβverbot), o
que implica o dever do Estado-Juiz de zelar pela segurança da sociedade
dentro dos limites legais estabelecidos, sem descuidar da estrita
observância aos ditames da proporcionalidade, sopesando, assim,
cuidadosamente os princípios jurídicos em aparente colisão, buscando
estabelecer qual deles deverá prevalecer na situação concreta que tem
diante de si.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2192964-88.2020.8.26.0000 -Voto no 12.516
6
É preciso frisar também que o Poder Público já vem
tomando diversas medidas a seu alcance para impedir ou ao menos
minimizar o impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro. Ademais,
conforme amplamente noticiado, a média móvel de contágio no Estado de
São Paulo vem caindo vertiginosamente, com algumas regiões sendo
incluídas na chamada “fase verde”, de sorte que o risco de contaminação
vem se tornando mais raro, com a consequente retomada das atividades em
diversos setores.
Por fim, é imperativo salientar que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, não vislumbrado o
alegado constrangimento ilegal, denego a ordem.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR